Tribunal: TJDFT
Processo: 0743184-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743184-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE RODRIGUES ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual não conhecimento da alegação de que o Sistema de Administração de Precatórios (SAPRE) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aceita expedição de precatórios no valor inferior a R$ 12.120,00 (doze mil e cento e vinte reais), bem como a documentação juntada ao id 42394500, id 42394501 e id 42394502, em razão da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator